Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÕES PREFERENCIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese dos autos consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da extinção da obrigação assumida pelos autores em negócio jurídico de mútuo celebrado com a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, por meio da compensação de crédito oriundo de ações do Banco do Estado de Santa Catarina, sob o argumento de que o Banco do Brasil incorporou aquela instituição financeira.
2. O sócio, detentor de parcela do capital da sociedade anônima não é um “credor” da sociedade anônima e sim o titular de uma parcela do capital social da referida entidade.
3. As ações que integram o capital de uma sociedade anônima não têm como característica a liquidez, imprescindível ao reconhecimento da compensação, além de não se tratar de obrigação submetida a termo. Ao contrário, seu valor tem variações diárias, a depender da multiplicidade de fatores que influenciam a respectiva cotação no mercado mobiliário.
4. Não há como reconhecer a compensação entre a dívida decorrente de negócio jurídico de mútuo e as ações (parcelas do capital) pertencentes aos devedores, nem mesmo como obrigar a apelada a receber, como pagamento, prestação diversa da assumida pelos devedores.
5. Apelação conhecida e desprovida.